Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CPB. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RÉU REINCIDENTE. CORRETA APLICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face de sentença do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, no regime semiaberto. Requer a sua absolvição, argumentando, em suma, a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, ou, ainda, pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Consta da denúncia que: “No dia 13 de maio de 2022, por volta das 08h30min, na via pública situada nas adjacências da QNM 36, Conjunto K, Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício de sua função. Na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar efetuava patrulhamento de rotina quando FRANCISCO (genitor do denunciado) abordou os policiais em via pública, relatando-lhes que ele havia sido agredido fisicamente pelo filho. Em seguida, os policiais empreenderam diligências e localizaram o denunciado em via pública, visivelmente alterado. Na sequência, os policiais abordaram e conduziram o denunciado à delegacia. Durante o trajeto, o denunciado desacatou os policiais, chamando-os de “cuzão”.
4. A materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, comprovada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante teria destratado os policiais responsáveis pelo atendimento feito pela guarnição da Polícia Militar, sendo que os servidores estavam no exercício de sua função pública. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, pois as declarações prestadas, em juízo, pelas testemunhas policiais foram coesas quanto à prática do delito nos exatos termos da denúncia ofertada, além de terem sido confirmadas pelo próprio réu.
5. O dolo da ré/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais responsáveis pela sua abordagem, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exerciam seu mister, e em razão dele, de modo a configurar o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
6. Nesse aspecto, cumpre salientar que para a configuração do crime de desacato exige-se apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública (Acórdão 1743127, 07072673520228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023).
7. Ressalte-se, ainda, que o fato de o agente estar nervoso e ter perdido o autocontrole não é suficiente para afastar o dolo do delito, sobretudo porque ninguém desacata outrem estando em seu perfeito controle e com ânimo refletido. Além disso, a emoção não exclui a responsabilidade pelo desacato, pois o art. 28, 1, do Código Penal estabelece que a emoção não exclui a imputabilidade penal.
8. Outrossim, a alegada embriaguez não tem o condão de excluir a tipificação do tipo penal em tela, pois, consoante art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez não exclui a imputabilidade penal. Somando-se a isso, tem-se que, no caso dos autos, não se trata de embriaguez completa, não sendo, por conseguinte, capaz de eliminar a capacidade intelectual e volitiva do sujeito, haja vista que o réu, por ocasião de seu interrogatório judicial, inclusive, se recordou de ter xingado os policiais.
9. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i. Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada a conduta do apelante contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
10. Em relação ao regime prisional, aplica-se o disposto na Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. Neste sentido, o entendimento do STJ: No caso, no tocante ao regime prisional, as instâncias ordinárias fixaram o modo prisional mais gravoso e negaram a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em razão da reincidência do agravante em crime doloso (roubo majorado). O entendimento alinha-se à jurisprudência deste Tribunal, inclusive por incidência da Súmula n. 269 do STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". (AgRg no HC n. 841.064/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.).
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.